Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726843-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LORENA STIVAL GONCALVES, MARCELO DE MORAES MELO, MARIANA SCHAPER BERNADELLI, RODRIGO BERNADELLI SANTOS D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 42067969. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora